Tribunal: TJDFT
Processo: 0737189-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. EXCLUSÃO DO CANAL EM PLATAFORMA NA INTERNET. YOUTUBE. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO. APENAS UMA VIOLAÇÃO DAS NORMAS DE UTILIZAÇÃO. BLOQUEIO DO CANAL A SER REALIZADO APENAS COM TRÊS VIOLAÇÕES. REATIVAÇÃO DO CANAL NA PLATAFORMA. LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a reativar o canal da parte autora na plataforma youtube, bem como ao pagamento de R$ 9,10 por dia desde 21/10/2020 até a data de reativação do canal, a título de lucros cessantes. Aduz preliminar de nulidade da sentença, uma vez que ocorreu a inversão do ônus da prova apenas no momento da sentença, configurando cerceamento de defesa. No mérito, ressalta que não deve incidir o CDC no caso concreto, sendo que a plataforma youtube é gratuita, enquanto que o autor auferia lucro com seus vídeos na plataforma. Assinala que a parte autora violou reiteradamente os termos e políticas da plataforma sobre violação de direitos autorais, mediante a juntada de dezesseis vídeos que não eram da sua titularidade, dando causa à remoção do seu canal, sendo que deve prevalecer os termos do acordo celebrado entre as partes, que obsta a violação de direitos autorais pelos usuários da plataforma. Alega que a penalidade não foi decorrente do primeiro aviso, mas sim do terceiro aviso pela violação de direitos autorais, bem como que o usuário apresentou contranotificações ao aviso emitido pela parte ré, sendo todas rejeitadas. Assim, ressalta que não ocorreu qualquer censura prévia, afronta à liberdade de expressão ou violação ao seu direito de defesa, uma vez que foi efetuado o regular aviso prévio, com indicação do motivo e concessão de oportunidade para a parte autora se manifestar, bem como que o autor tinha ciência que a violação reiterada dos termos de uso poderia ensejar a exclusão do canal e respectivos vídeos. Inclusive, assinala a existência de norma estabelecendo que no caso do recebimento de três avisos de violação de direitos autorais a conta/canais estará sujeita a encerramento, com a remoção de todos os vídeos. Adiante, ressalta a inexistência de prejuízos em decorrência do cancelamento do canal, uma vez que os valores recebidos anteriormente caracterizam mera expectativa de monetização do conteúdo disponibilizado, bem como que não deve existir compensação financeira em favor do autor pelas exposição de obras de terceiros. Enfim, sustenta a ausência de provas quantos aos lucros cessantes.

II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.

III. No caso, a parte autora produziu os elementos probatórios ao seu alcance, em conformidade com a exigência do artigo 373, I do CPC. Assim, presentes os requisitos da verossimilhança das alegações e a hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa (art. 6o, VIII, CDC), sendo salutar esclarecer que caberia à empresa recorrente a juntada das provas dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito alegado pela parte autora, a teor do que impõe o artigo 373, II do CPC, de modo que não se constata suposto cerceamento de defesa pela inversão do ônus da prova ressaltada na ocasião da sentença. Inclusive, a parte recorrente sequer comprovou que possuía outras provas além daquelas que já estão nos autos. Preliminar de nulidade rejeitada.

IV. Incide no caso concreto as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, pois a relação entre as partes retrata uma relação de consumo, uma vez que o autor utilizou os serviços fornecidos pela ré como destinatário final do serviço prestado pela plataforma, sendo que a existência de lucros com a visualização de vídeos em valores diários próximos a R$ 10,00 não é suficiente para descaracterizar a sua condição de consumidor. Ainda, a parte ré recorrente, apesar de ofertar um serviço aparentemente gratuito, aufere rendimentos indiretos a partir dos vídeos disponibilizados e acessados pelos seus usuários.

V. A Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) em seu artigo 3o estabelece alguns princípios, tais como a garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal. Outrossim, no mesmo diploma legal, assegura-se aos usuários o direito à clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à internet e de aplicações de internet. Por outro lado, evidente que não pode o usuário da plataforma violar direitos autorais de terceiros.

VI. Na sua inicial o autor elucidou que possuía um canal na plataforma com cerca de 18000 inscritos, sendo que em uma determinada ocasião acessou o endereço virtual a partir do computador de um conhecido mas que esqueceu de desconectar sendo que, em consequência, foi efetuada a alteração do nome do seu canal e a publicação 6 vídeos de seriado cuja titularidade do direito autoral pertence a um canal televisivo dos Estados Unidos. Assim, afirmou que após alguns dias recebeu o aviso da parte ré quanto a violação dos direitos autorais (14/10/2020) e também recuperou o acesso ao canal, de modo que, imediatamente, efetuou a exclusão dos vídeos que acarretariam ofensa a direitos autorais. Contudo, alega que foi surpreendido no dia 21/10/2020 com a desativação do seu canal na plataforma.

VII. Desde já, constata-se que a parte ré afirma que o autor teria publicado um total de 16 vídeos com violação de direitos autorais. Contudo, não trouxe elemento probatório suficiente para atestar o alegado. De todo modo, a própria parte autora reconhece a existência de 6 vídeos com violação de direitos autorais sendo que, diante das questões que envolvem o caso concreto, mostra-se indiferente para a solução da lide se na ocasião foram publicados 6 ou 16 vídeos com violações de direitos autorais, conforme razões a seguir.

VIII. Não obstante as violações aos direitos autorais, deve-se analisar a peculiaridade que envolve o caso concreto. Isso porque a parte ré assinala que emitiu um total de 4 avisos de violações de direitos autorais, bem como esclarece que as suas regras de utilização da plataforma apontam que quando da emissão do terceiro aviso de violação de direitos autorais a conta e canais do usuário ficam sujeitos a encerramento, com a remoção de todos os seus vídeos, conforme ID 30508589, pág. 18. Desse modo, assinala que a aplicação da penalidade foi decorrente da emissão do terceiro aviso de violação de direitos autorais, conforme contrato que estabelece as regras de uso da plataforma (ID 30508589, pág. 9). Contudo, a partir da leitura das páginas 9 a 11 da peça recursal ID 30508589, identifica-se que todos os avisos de violação de direitos autorais foram emitidos no dia 14/10/2020, sendo que, apesar de não constar o horário exato da emissão de todos os avisos, identifica-se que o segundo foi emitido às 05h33min daquele dia, enquanto que o último no minuto seguinte, às 5h34min do mesmo dia.

IX. Desse modo, é possível concluir que os quatro avisos foram emitidos quase ao mesmo tempo, com provável diferença de poucos segundos entre eles, e dentro de um mesmo contexto fático, que era a publicação de episódios de um seriado televisivo. A situação somente foi caracterizada como “quatro avisos”, por conta da escolha da parte ré, uma vez que optou por desmembrar a informação dos vídeos que violaram direitos autorais em e-mails distintos, quando poderia ter indicado em um único aviso todas as violações ocorridas no mesmo contexto.

X. Assim, ganha relevo a necessidade de apurar o intuito do aviso de violação de direitos autorais face o cerne daquele contexto fático vivenciado pela parte autora. Para tanto, apesar de evidente que uma pessoa que comete uma violação a direitos autorais não estaria liberada para cometer outras sucessivas violações, o que se identifica é que as diversas publicações de um mesmo seriado em apenas uma ocasião deve ensejar um único aviso de violação a direitos autorais. Inclusive, a partir dos vários documentos, procedimentos e orientações que a parte ré possui quanto ao tema “violação de direitos autorais”, conforme comprovantes juntados com a contestação, o que se identifica é que a conduta da parte ré visa proteger os direitos autorais, buscando, além de fiscalizar eventuais violações, auxiliar os seus usuários para que não cometam tais violações. Desse modo, com a devida razoabilidade, a parte ré demonstra que inicialmente emite avisos de violações a direitos autorais, o que aponta a pretensão de auxiliar na adequação da conduta dos seus usuários, enquanto que promove o cancelamento da conta apenas quando da emissão do terceiro aviso. Ocorre que, no caso concreto, os avisos foram emitidos de forma imediata, quase ao mesmo tempo, sendo inviável que o usuário, após um minuto do recebimento do aviso, conseguisse adequar a sua conduta antes de ser excluído. Em complemento, apesar da parte autora não ter comprovado a tese de que os vídeos foram publicados em decorrência de ato de terceiro (o que, por si só, também não afastaria a sua falha, uma vez que afirmou que teria esquecido de desconectar a sua conta em computador de terceiro), é possível identificar a boa-fé do usuário, proprietário do canal na plataforma desde o ano de 2010 (ID 30508092) e que não possuía outras violações de direitos autorais, sendo que na ocasião detectou 6 vídeos que teriam violado direitos autorais e promoveu a sua imediata exclusão.

XI. Destarte, deve a parte ré considerar todas as violações naquela ocasião como um único aviso de violação de direitos autorais, de modo que, em conformidade com as regras da plataforma que estabelecem o cancelamento do canal apenas quando da terceira violação, deve ser reativado o canal, conforme determinado na sentença.

XII. Quanto aos lucros cessantes, a parte autora demonstrou os ganhos que auferia com a monetização do seu canal nos dois meses anteriores ao bloqueio, decorrente da visualização dos vídeos que produzia (ID 30508093). Destaca-se que a inserção dos vídeos na plataforma permite visualizações diárias pelos usuários, gerando ganhos recorrentes com o material já publicado, sendo devida a reparação pelos lucros cessantes.

XIII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da condenação.

XIV. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.